Tribunal: TJES
Processo: 5000756-87.2024.8.08.0064
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-87.2024.8.08.0064

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: A. G. F. S. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PEDIDO DETERMINÁVEL. ART. 324 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Ibatiba contra sentença que, em ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA – CID 11: 6A02.0), julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, Estado do Espírito Santo e Município ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, consistente em psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e professor de apoio, com ratificação de tutela e multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o pedido relativo ao fornecimento de “outros tratamentos e medicamentos” é incerto e indeterminado, em afronta ao art. 324 do CPC; (II) estabelecer se a obrigação de custear e disponibilizar o tratamento deve ser direcionada primariamente ao Estado do Espírito Santo, em razão de alegada maior estrutura e capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O tratamento de saúde em transtornos do neurodesenvolvimento possui caráter continuado e dinâmico, com ajustes periódicos conforme evolução clínica, o que justifica mitigar o rigor do art. 324 do CPC em demandas voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde.

O art. 324 do CPC admite pedido determinável quando a delimitação decorre de critérios objetivos, e a vinculação a prescrição idônea e à correlação com o diagnóstico de TEA delimita o conteúdo da obrigação, sem violar contraditório e ampla defesa.

A Nota Técnica NAT TJES n. 17/2024 reconhece psicoterapia e terapia ocupacional como intervenções indicadas ao TEA e inseridas no rol de procedimentos do SUS, reforçando a adequação técnica do tratamento e fornecendo parâmetros clínicos para concretização do comando judicial.

A pretensão não é comando arbitrário ou ilimitado, pois se vincula à necessidade terapêutica decorrente do TEA, já delimitada por relatório médico e ajustável apenas mediante prescrição de profissional habilitado e estrita relação com a patologia.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária, à luz dos arts. 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal, conforme orientação do STF no Tema 793, o que afasta pretensão de direcionamento primário da obrigação ao ente estadual.

A alegação de ausência de estrutura municipal não exclui o dever constitucional de assegurar o acesso ao tratamento essencial, cabendo eventual acerto financeiro ou direito de regresso entre os réus em via própria, sem prejuízo do atendimento imediato à criança.

O laudo neurológico (id 10917160) e a Nota Técnica NAT-Jus n. 17/2024 demonstram a necessidade de intervenção multidisciplinar precoce e intensiva, legitimando a manutenção da sentença, em consonância com a proteção integral da criança prevista no ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Em ações de saúde envolvendo TEA, o pedido de tratamentos adicionais é determinável quando condicionado a prescrição profissional idônea e vinculado ao diagnóstico, não configurando inépcia por indeterminação à luz do art. 324 do CPC.

A obrigação de assegurar tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, sendo inexigível o direcionamento primário ao Estado, conforme os arts. 196 e 198, § 1º, da CF e o Tema 793 do STF.

A ausência de estrutura ou a alegada menor capacidade financeira do Município não afasta o dever de garantir o tratamento, cabendo ajuste administrativo ou regresso entre os entes sem prejuízo do atendimento.

Laudo médico e Nota Técnica NAT TJES n. 17/2024 comprovam a adequação e essencialidade do tratamento multidisciplinar indicado ao TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 196 e 198, § 1º; CPC, art. 324; ECA (proteção integral da criança).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000756-87.2024.8.08.0064.

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida
-se de
recurso de apelação
interposto pelo Município de Ibatiba contra sentença (
id
10917172) que, em
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público, julgou
procedente
o pedido e
ratificou
tutela de urgência anteriormente deferida (
id
10917162), determinando que Estado do Espírito Santo e Município garantam
acompanhamento multidisciplinar/tratamento adequado
a menor diagnosticad
a
com transtorno do espectro autista (TEA - CID 11: 6A02.0), sob cominação de
multa diária
de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Pretende o apelante a reforma do
decisum
sob o argumento de que o pedido formulado pelo Ministério Público, relativo ao fornecimento de “outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico”, seria incerto e indeterminado, em afronta ao artigo 324 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal insurgência não
merece
prospera
r
. No âmbito das ações que visam à proteção do direito fundamental à saúde, especialmente em se tratando de patologias crônicas e de desenvolvimento complexo como o autismo,
deve ser
mitigado o rigor do referido dispositivo legal. Isso ocorre porque o tratamento de saúde é dinâm
ico e deve acompanhar a evolução clínica da paciente, a qual é atestada periodicamente por profissional médico.
Ou seja, e
m demandas de saúde, notadamente em transtornos do neurodesenvolvimento, a terapêutica possui caráter
continuado
e
dinâmico
, com ajuste
s periódicos conforme resposta clínica e reavaliações, de modo que a exigência de rígida enumeração exauriente, desde o ajuizamento, importaria em esvaziar a própria tutela jurisdicional, por incompatibilidade com a realidade do tratamento.

Sob perspectiva processual, o art. 324 do CPC admite pedido determ
inável quando a determinação puder ocorrer por critérios objetivos, e a cláusula de adequação clínica, quando vinculada a
prescrição idônea
e a
correlação com o diagnóstico
, confere parâmetro suficiente para delimitar o conteúdo da obrigação, sem comprometer contraditório ou ampla defesa. A pretensão não se traduz em comando arbitrário ou ilimitado; ao revés, dirige-se à obtenção de tratamento compatível com TEA, sob controle médico-terapêutico, o que afasta, com segurança, a pecha de inépcia.

A própria instrução reforça essa conclusão, pois a
Nota Técnica NAT TJES n. 17/2024
reconhece que psicoterapia e terapia oc
upacional constituem intervenções indicadas ao TEA e inseridas no rol de procedimentos do SUS, estabelecendo, portanto, critério clínico e diretriz pública de atendimento, aptos a orientar a concretização do comando judicial.

Nesse sentido, a pretensão deduzida não é genérica, mas sim vinculada à necessidade terapêutica decorrente da patologia diagnosticada (TEA). O provimento jurisdicional que assegura o tratamento deve ser interpretado em consonância com o relatório médico que instrui a exordial, o qual já delimitou as terapias indispensáveis (psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia). A inclusão de eventuais ajustes terapêuticos futuros, desde que estritamente ligados à moléstia em questão e devidamente prescritos por profissional habilitado, constitui consectário lógico da integralidade da assistência à saúde, não configurando, portanto, incerteza jurídica capaz de anular o provimento ou cercear a defesa do ente público.

No que se refere ao pleito de direcionamento primário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, o inconformismo do Município também carece de amparo jurídico.

A responsabilidade dos entes federados no que concerne ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária, conforme exegese dos artigos 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal. Tal entendimento foi consolidado pelo excelso
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, o qual reafirmou
que o cidadão pode exigir de qualquer dos entes federativos o cumprimento da obrigação de garantir o acesso à saúde, independentemente da repartição administrativa de competências.

No caso, a prova documental é robusta e incontestável. O laudo neurológico (id 10917160) atesta de forma inequívoca que a menor necessita de intervenção multidisciplinar precoce e intensiva para mitigar os prejuízos motores e cognitivos próprios do transtorno. Ademais, a Nota Técnica do NAT-Jus n. 17/2024 ratificou a adequação técnica do tratamento pleiteado, ressaltando que as terapias são fundamentais para o prognóstico da paciente.

O argumento de que o Município não detém estrutura ou capacidade financeira superior à do Estado não é suficiente para eximi-lo do dever constitucional. A solidariedade passiva serve, precipuamente, para assegurar que obstáculos burocráticos ou disputas internas sobre repartição de custos não impeçam o acesso imediato do hipossuficiente ao tratamento essencial. Eventual ajuste financeiro ou direito de regresso entre os réus deve ser resolvido administrativamente ou em via própria, sem prejuízo à execução da obrigação de fazer em benefício da criança.

Dessa forma, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao julgar procedente a pretensão do autor. A prova pericial documental (laudo médico e NAT-Jus), conduz à conclusão lógica de que o direito da menor está plenamente demonstrado, sendo imperativo o fornecimento das terapias conforme prescrito.

A manutenção da respeitável sentença em sede de remessa necessária é medida que se impõe, visto que a decisão observou os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso

e, em reexame necessário,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.